Tribunal: TJDFT
Processo: 0748716-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelos autores contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
2. Inconstitucionalidade reflexa. Ausência de repercussão geral. Tema 660. Na forma da jurisprudência do STF: “Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”. Os agravantes sustentam violação aos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88, porquanto a decisão agravada não sanou os vícios apontados pelos agravantes. O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, que no caso cuida-se de lei local, imune ao recurso extraordinário por força do enunciado 280 da súmula STF.
3. Fundamentação. Dispensa de exame pormenorizado. O acórdão impugnado está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de que não se exige, na fundamentação da decisão, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (Tema 339 - AI 791292. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010). Assim, acórdão objeto de Recurso Extraordinário não violou o art. 93, inciso IX, da CF.
4. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem honorários e sem custas.